Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-06.2023.8.11.0109
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000521-06.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NATALINO MONTEIRO - CPF: 716.882.761-81 (APELANTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ELONAR RUDENAS - CPF: 014.612.891-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 043.172.771-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHA NITSCHE DOS SANTOS - CPF: 046.646.641-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO MESSIAS XAVIER - CPF: 043.085.241-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PENA. REINCIDÊNCIA USADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PRIMEIRA FASE E SEGUNDA FASE. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA
. PENA-BASE VALORADA NEGATIVAMENTE PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DE ACORDO COM ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 E REINCIDÊNCIA COMPENSADA NA SEGUNDA FASE COM ATENUANTE DA CONFISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VIABILIDADE
. FIXADOS EM DESACORDO COM A TABELA DA OAB/MT.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A pena-base aplicada acima do mínimo legal se deu somente pela valoração negativa da quantidade e natureza da droga nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e na segunda fase a reincidência foi utilizada em compensação com a atenuante da confissão.

Por essa razão, não há falar em bis in idem.

2. No caso em apreço, verifica-se que o magistrado não fundamentou o motivo da fixação dos honorários ao advogado Dr. Welves Laet Oliveira Filho, OAB/MT 29.263/O em apenas 05 URH’s e em desacordo com a Tabela de Honorários da OAB/MT (na medida em que o indigitado causídico defendeu o réu Natalino Monteiro na apresentação da resposta a acusação até a interposição do recurso de apelação).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Natalino Monteiro contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Marcelândia/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime fechado e mais 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa fixados no mínimo. (ID 197918354).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
incidência do bis in idem e Súmula 241 STJ;
b)
readequação dosimétrica para fixar a pena no mínimo legal;
c)
honorários do advogado dativo (ID 197918366).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 197918369).

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 201491679) sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pedido de redução da censura basilar - inviabilidade - existência de circunstância judicial desfavorável [expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido] - exasperação fundamentada – 2. Alegada ocorrência de bis in idem na valoração dos antecedentes criminais, ao argumento de utilização da mesma condenação definitiva para exasperar a primeira e a segunda fase da dosimetria – inocorrência – embora o magistrado tenha citado uma condenação definitiva na análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que esta foi utilizada tão somente na segunda fase dosimétrica como agravante da reincidência - 3. Pleito de majoração dos honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo - inviabilidade - quantum fixado de maneira proporcional - tabela organizada pelo conselho seccional da OAB – inexistência de vinculação do juiz – critério meramente informativo –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia 17 de junho de 2023, a Polícia Civil e Polícia Militar cumpriram mandado de busca e apreensão consoante os autos nº 1000343-04.2023.8.11.0109 na residência do apelante, Natalino Monteiro. Oportunidade em que foram localizadas uma porção média em pedra de cocaína, meia barra de maconha tendo aproximadamente 257,4g, vinte e duas porções de cocaína, uma balança de precisão, um aparelho de celular e embalagens de acondicionamento de entorpecentes.

Após a condenação pelo crime de tráfico de drogas, a defesa insurge quanto ao
bis in idem
na dosimetria da pena, todavia, não é o que se verifica da sentença:

“(...) IV. DOSIMETRIA DA PENA Passa-se agora ao exame da dosimetria da pena, adotando-se para tanto o critério trifásico nos termos do artigo 68 do Código Penal, dosando a seguir a reprimenda, em observância ao princípio da individualização da pena, nos termos do artigo XLVI da CF/88.

Salienta-se que, para pormenorização de maus antecedentes, primariedade e reincidência, serão utilizados apenas condenações penais com trânsito em julgado, atendendo-se ao disposto na Súmula n. 444 do STJ e Temas de Repercussão Geral do STF n. 129 e 150, que estabelecem o seguinte:

Súmula 444 do STJ - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Tema 129 do STF – “A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.” RE 591054 RG/SC Tema 150 do STF – “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” RE 593818 RG/SC Estabelecido isso, passa-se a dosimetria da pena.

Partindo das penas mínimas aplicáveis à espécie, passa-se a analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observada a preponderância das condições descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/06, atinentes à natureza e à quantidade da substância ou do produto, à personalidade e à conduta social do agente
.

a) Culpabilidade: o grau de reprovabilidade de suas condutas é próprio do crime; b) Antecedentes: Quanto aos antecedentes, verificou-se a existência da seguinte ocorrência, a qual será utilizada para fins de agravante pela reincidência: Ação Penal n. 0000350-71.2015.8.11.0101, cuja tramite foi na Vara Única da Comarca de Cláudia, tendo como objeto o art. 16, IV, da Lei n. 10.826/2003 - posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, possuindo trânsito em julgado em 12/08/2019; c) Conduta social: não há notícia de que faça algo digno de nota quanto a este aspecto, bem como não há notícia no sentido de ser negativo o comportamento; d) Personalidade: desconsidera-se, pois não há exame profissional feito quanto a isso, tampouco pormenorização sobre o ponto durante o processo; e) Motivos: inerentes ao tipo penal; f) Circunstâncias: são normais ao crime; g) Consequências: inexiste indicativo de consequência peculiar; h) Comportamento da vítima: não se cogita na espécie;
i) Natureza e quantidade da substância ou do produto: foram apreendidos com o acusado de acordo com a perícia técnica a quantidade de: 257,4 gramas de maconha, 14,0 gramas de cocaína e 21,7 gramas de pasta base de cocaína, quantidade que foge da demasiadamente da “normalidade” para essa espécie de crime em um pequeno distrito no interior do Estado. O denunciado era responsável por operacionalizar uma “boca de fumo” em sua residência particular, contribuindo, desta forma, para a disseminação e facilitação do uso de drogas, sendo que em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, afirmou que “os amigos se reúnem na casa do interrogado para fazerem o uso das drogas e alguns até levam sua parte. QUE não divulgou o nome dos amigos, mas disse que é mais de 60% da população de Analândia” (Id. 122426472), o que corrobora para a valoração negativa diante a situação fática.

Pela análise do conjunto das circunstâncias judiciais, a pena base do crime deverá ser fixada acima do mínimo legal, com aumento de 1/9, resultando em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Quanto a segunda fase da dosimetria da pena, deve ser reconhecida a reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal. Ademais, verifica-se a ocorrência de circunstância atenuante, nos termos do artigo 65, III, d do Código Penal, uma vez que o réu confessou espontaneamente perante a autoridade, a autoria do crime. Por serem ambas as circunstâncias igualmente preponderantes, estas deverão ser compensadas, conforme entendimento dos Egrégios Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1 - Quando do julgamento dos EREsp n. 1.154.752/RS (DJe 4.9.2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal. 2 - Incidência da Súmula n. 83 desta Corte Superior. 3 - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1421498 RO 2013/0393722-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014). APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO – PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PENA REDUZIDA – RECURSO PROVIDO. É possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea por serem, tais circunstâncias judiciais, igualmente preponderantes, segundo o entendimento fixado pelo STJ sobre a matéria. (TJ-MT - APL: 00018809220158110010 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 18/10/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2017).

Pela análise do conjunto das agravantes e atenuantes, fixa-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa. Com relação à terceira fase da dosimetria da pena, deixa-se de reconhecer a causa especial de diminuição de pena do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, conforme fundamentado alhures – item “II.2”.

Assim, fixa-se a PENA DEFINITIVA em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nota-se, portanto, que a pena-base aplicada acima do mínimo legal se deu somente pela valoração negativa da quantidade e natureza da droga nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e na segunda fase a reincidência foi utilizada em compensação com a atenuante da confissão.

Por essa razão, não há falar em
bis in idem
.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 984/STJ, decidiu que a Tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, servindo, tão somente, como parâmetro para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado.

Por outro lado, conquanto o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar, com base em fundamentação idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos, pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório; não obstante, a Tabela de Honorários da OAB possa servir de referência para fixação do valor dos honorários.

Isto porque, reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

Desse modo, no caso em apreço, verifica-se que o magistrado não fundamentou o motivo da fixação dos honorários ao advogado Dr. Welves Laet Oliveira Filho, OAB/MT 29.263/O em apenas 05 URH’s e em desacordo com a Tabela de Honorários da OAB/MT (na medida em que o indigitado causídico defendeu o réu Natalino Monteiro na apresentação da resposta a acusação até a interposição do recurso de apelação).

Sobre isso, observa-se que a sentença foi prolatada em 11 de novembro de 2023 (Id. 197918354), por sua vez, a Tabela de Honorários/OAB-MT do ano de 2023 dispunha que em processo criminal seria paga em, no mínimo, 09 URH’s (https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios).

Assim, entendo que o defensor dativo merece o arbitramento de honorários de acordo com a Tabela atualizada de Honorários da OAB-MT, estabelecendo, portanto, o valor de 09 URH’s, conforme acima mencionado, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, incluindo-se, a propósito, a verba ora arbitrada, na remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...) Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

“(...) Conquanto não se descure que o c. Superior Tribunal de Justiça haja assentado no Tema 984, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB são apenas referenciais e não obstam a fixação de valores menores, como no caso em apreço, tal procedimento demanda fundamentação concreta, não se contentando com simples achismos de quem a lei cobra arbitrá-la, sob pena de subverter o ordenamento jurídico por quem mais se espera observância aos preceitos de legalidade e, sobretudo, de justiça. Apelo provido. (...)”.
(N.U 0000139-69.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
ao recurso, tão somente, para majorar os honorários advocatícios do seu advogado dativo (Dr. Welves Laet Oliveira Filho, OAB/MT 29.263), fixando-o em 09 (nove) URHs no total, em conformidade com o mínimo assegurado ao causídico conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024